Tribunal: TJPA
Processo: 0803541-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803541-80.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: DANILO FAUSTINO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0803541-80.2019.814.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A - BANPARÁ

ADVOGADO: EDVALDO CARIBE COSTA FILHO OAB/PA 10.744

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA OAB/PA 11.362

AGRAVADO: DANILO FAUSTINO MONTEIRO

ADVOGADO: JENNINGS LOBATO DE BRITO OAB/PA 25047

ADVOGADO: GLAUBER FRANCISCO RODRIGUES SOARES OAB/PA 26392

ADVOGADO: FRANCISCO CAVALCANTE XAVIER OAB/PA 24457

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há falar em redução dos descontos realizados em conta corrente do agravado, uma vez que não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.112/90 e do art. 8º do Decreto nº 6.386/08.

2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

4. Não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do autor/ora agravado que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico falar, no presente caso, em respeito à limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento (30%) já que não se vislumbra a violação desse limite.

5. Recurso Conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Dano Moral e Material (Processo n.º 0800667-92.2019.8.14.0301),
determinou que o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A - BANPARÁ
se abstenha de realizar qualquer bloqueio ou débito na conta salário da parte do autor
DANILO FAUSTINO MONTEIRO
, no que se refere ao contrato descrito na exordial do autor.

Alega que no momento em que o autor contratou o mútuo comum, autorizou a realização dos descontos para a finalidade de amortização da dívida, sendo assim, tal cláusula é válida, plena e eficaz, bem como os descontos caracterizam-se como exercício regular de um direito.

Tal entendimento, aliado a recente jurisprudência consolidada pelo STJ, apenas reitera o argumento de que os descontos em conta corrente regularmente autorizados pelo correntista ao celebrar contratos de mútuo comum (e não mútuo consignado) não estão sujeitos a limitação, mas decorrem da livre manifestação de vontade.

Assim, afirma que os empréstimos de natureza pessoal não estão sujeitos aos ditames legais pertinentes aos contratos consignados.

Além disso, alega que em nenhum momento o autor demonstra qualquer vício de consentimento e, a contratação obedeceu estritamente o que dispõe o CDC acerca da publicidade e da informação. Os próprios juros do BANPARACARD são prefixados e encontram- se abaixo do mercado, devidamente fiscalizado pelo Banco Central do Brasil; logo, a parte autora foi informada de todos os riscos e condições contratuais e mesmo se vendo em situação financeira desconfortável, pois já tinha empréstimo consignado, contraiu novos empréstimos nesta instituição.

Por fim, requer, atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC – comunicando ao Juízo a quo, em caso de deferimento para, SUSPENDENDO os efeitos da decisão recorrida, possibilitar que sejam RETOMADOS OS DESCONTOS LEGALMENTE ENTABULADOS em sua integralidade.

Deferi o pedido de efeito suspensivo da decisão vergastada (ID. 1754933 - Pág. 1/2).

O agravado não apresentou contrarrazões (ID 2366746 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 2534397 - Pág. 1/6).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/ora agravado no sentido de determinar que o BANPARÁ se abstivesse de realizar descontos superiores a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido do autor em folha de pagamento e conta corrente.

Desde logo, incumbe-me frisar que ratifico os fundamentos exarados na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender que a decisão interlocutória de 1º grau está em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, cumpre destacar que, a legislação que limita o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte agravada.

Aqui tal distinção parece importante, pois, como bem leciona Claudia Lima Marques, a consignação em folha de pagamento é permitida para fins de contrato de crédito ao consumo, devendo, nesse caso específico, "preservar o mínimo existencial". "Hoje, indiretamente, por se permitir a consignação de apenas 30% do salário do funcionário público, imagina-se que o mínimo existencial é de 70% do salário ou pensão. Em outras palavras, com os 70% a pessoa pode continuar a escolher quais dos seus devedores paga mês a mês e viver dignamente com sua família, mesmo que ganhe pouco, sem cair no superendividamento". (MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Orgs.). Doutrinas essenciais, Direito do consumidor: vulnerabilidade do consumidor e modelos de proteção. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 584)

Nesse sentido, quanto a probabilidade do direito, atualmente entende-se que a retenção de parte da verba remuneratória percebida pelo trabalhador somente é possível nos casos de empréstimos consignados, o qual deve observar o limite legal de 30% (trinta por cento). Tratando-se de empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se configura conduta abusiva a retenção de quaisquer valores diretamente em conta corrente, visto que no instrumento contratual há cláusula autorizativa pelo consumidor.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já entende da mesma forma:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.641.268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 12/6/2018, DJe 20/6/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONT A-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINT A DO DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1136156/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador.
O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2.
O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização.
A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4.
Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017, sem destaque no original).

Assim, conclui-se que a pretensão do agravado de imposição dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) em sua remuneração seja aplicada sobre todos os empréstimos, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, contraria a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pensar de maneira diversa, ao menos nesse momento processual, seria um atentado ao princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações contratuais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque visa resguardar aquilo que as partes avençaram em comum acordo, como o valor do total do empréstimo, o valor e a quantidade de parcelas e as taxas de juros aplicadas.

No âmbito estadual, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Referido diploma disciplina, ainda, que essa modalidade de empréstimo efetivada por servidor não pode exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme prescreve seu artigo 5º, “verbis”:

Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.

Dessa forma, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias de natureza diversa.

Sobre esse ponto, cumpre explicar que, ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio.

Nesse sentido, num exame primeiro, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, considerando a questão, não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório que o agravado contraiu empréstimos junto à instituição agravante de natureza pessoal.

Analisando o caso em apreço, observa-se que o recorrido realizou a contratação de empréstimos em folha, além de ter contratado diretamente com a instituição bancária outros serviços, como o Banparacard (Id. 1748218 - Pág. 31/32), cuja a somatória é equivalente ao montante de R$ R$ 788,86 (setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos). O empréstimo consignado deve se limitar ao desconto de até 30% da sua renda. Contudo, em relação aos demais empréstimos descontados diretamente na conta do agravado não há essa limitação.

Nesse diapasão, tem-se que a decisão atacada se encontra em desconformidade com o que recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Recurso Especial nº 1.586.910 – SP, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe: 03/10/2017, na qual aquele Sodalício assentou que a limitação prevista nos empréstimos consignados não pode ser aplicada, por analogia, às operações bancárias de natureza diversa.

Assim, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a decisão ora atacada que determinou que o Banco Réu procedesse a readequação dos descontos decorrentes de empréstimos bancários para limitá-los em 30% sobre o valor da remuneração líquida do autor encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado.

Dessa forma, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do autor/ora agravado que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico falar, no presente caso, em respeito à limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento (30%) já que não se vislumbra a violação desse limite.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 27/02/2020